Tribunal: TJSP
Processo: 2203375-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra r. decisão agravada que manteve exigência de garantia integral do Juízo para oposição de embargos à execução. Proferida r. decisão nos autos de origem que reconhece o direito a incapacidade econômica da ora agravante para garantir de forma integral a execução fiscal e recebe os embargos à execução – Perda superveniente do interesse recursal da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra r. decisão agravada que manteve exigência de garantia integral do Juízo para oposição de embargos à execução. Proferida r. decisão nos autos de origem que reconhece o direito a incapacidade econômica da ora agravante para garantir de forma integral a execução fiscal e recebe os embargos à execução – Perda superveniente do interesse recursal da agravante. Recurso prejudicado. Inteligência do art. 932, III c.c. art. 1.011, I, ambos do CPC/2015.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.